Tribunal: TJSP
Processo: 1033098-09.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS OU PENSÃO – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR MILITAR – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS OU PENSÃO – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR MILITAR – Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade – convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) e do RE no 870.947/SE (STF, Tema no 810) – sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação - decisão mantida. Retratação indevida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1033098-09.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes SÃO
PAULO PREVIDENCIA - SPPREV e JUÍZO EX OFFICIO, são apelados MONICA
PAIXAO, THAIS CHRISTINA SOBRAL, JOSIMARA FARIAS BORGES, PAULA
BARBOSA MARTINS, ANDERSON ALBERTO DO AMARAL, CLEUZA DE
LOURDES DEMETRIO, TELMA REGINA PAIXÃO, DEBORA REGINA PAIXÃO,
ROSE HELENA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA, KARINA FARIAS DA SILVA
BATISTA, MARINA LOURENÇO BATISTA, JAQUELINE DE CASSIA PICCIN,
MARI ZILDA SEPIM DA SILVA, MARLENE NAJADOS HOFFMANN, MARGARIDA
FARINELLI GOES DE OLIVEIRA, ELIZABEL PERES PANDORI, MARIA DE
LOURDES SANTOS, AGUIDA FERREIRA LUZ e RUTH DE CARVALHO PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033098-09.2014.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO N° 1033098-09.2014.8.26.0053
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADOS: CLEUZA DE LOURDES DEMÉTRIO, RUTH DE CARVALHO PINTO,
ANDERSON ALBERTO DO AMARAL, ELIZABEL PERES PANDORI,
MARLENE NAJADOS HOFFMANN, JAQUELINE DE CASSIA
PICCIN, KARINA FARIAS DA SILVA BATISTA, MARINA
LOURENÇO BATISTA, MÔNICA PAIXÃO, ROSE HELENA DO
ESPIRITO SANTO DA SILVA, DÉBORA REGINA PAIXÃO,
TELMA REGINA PAIXÃO e JOSIMARA FARIAS BORGES1
ORIGEM: 11a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO N° 18.375
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015) REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO PENSÃO POR MORTE SERVIDOR MILITAR
Irresignação da Fazenda Pública que se limita ao reconhecimento
da aplicabilidade da LF no 11.960/2009 aos processos ainda em
curso e independentemente da matéria versada - inviabilidade
convergência entre o entendimento exposto no v. acórdão e
aqueles formados, sob o regime dos recursos repetitivos, no
julgamento do REsp no 1.492.221/PR (STJ, Tema no 905) e do RE
no 870.947/SE (STF, Tema no 810) sistemática de sobrestamento
prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 devolução dos
autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação -
decisão mantida. Retratação indevida.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV, nos autos da “ação de rito
ordinário” que é promovida pelos apelados, CLEUZA DE LOURDES
1 Atenção para o fato de a r. sentença de primeiro grau ter extinguido o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, V e VI, do CPC/73, com
relação aos coautores THAIS CHRISTINA SOBRAL, AGUIDA FERREIRA LUZ, PAULA BARBOSA
MARTINS, MARIA DE LOURDES SANTOS, MARI ZILDA SEPIM DA SILVA e MARGARIDA FARINELLI
GOES DE OLIVEIRA, não podendo eles serem prejudicados ou beneficiados pelo
julgamento do presente apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033098-09.2014.8.26.0053 -Voto no
3
DEMÉTRIO e outros, parcialmente extinta pelo Juízo “a quo”,
sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, V e VI, do
CPC/73, em relação aos coautores THAIS CHRISTINA SOBRAL,
AGUIDA FERREIRA LUZ, PAULA BARBOSA MARTINS, MARIA DE LOURDES
SANTOS, MARI ZILDA SEPIM DA SILVA e MARGARIDA FARINELLI GOES
DE OLIVEIRA; e, no que pertine aos demais demandantes,
julgada procedente, sob o fundamento de terem comprovado o
direito ao recebimento da pensão por morte de que são
titulares, em razão do óbito de ex-servidores militares, no
montante equivalente a 100% da última remuneração percebida
pelo servidor-segurado, e não apenas 75%, tal como defende a
autarquia estadual, uma vez que o art. 26, da LCE no 452/74,
não fora recepcionado pela Constituição de 1988, devendo
prevalecer, pois, a disposição do art. 40, §5o (com a redação
atribuída antes da EC no 20/98), cabendo à SPPREV proceder ao
pagamento dos valores inadimplidos a este título, devidamente
acrescidos dos consectários legais, consoante r. sentença de
e-fls. 350/357, cujo relatório se adota.
Em suas razões (e-fls. 360/366), A SPPREV
limitou-se a impugnar os capítulos da sentença que se
dedicaram a (i) fixar a forma de incidência dos consectários
legais sobre o montante condenatório; (ii) arbitrar o
montante devido pela autarquia estadual a título de verba
honorária sucumbencial. Nesta linha, quanto ao primeiro ponto
de irresignação, defendeu que deveriam ser respeitados os
termos da LF no 11.960/2009, na medida em que o Pretório
Excelso, no exame de admissibilidade do RE no 870.947/SE,
esclareceu que o comando judicial exarado na ADI no 4.357
somente seria aplicável aos processos em fase de execução,
não abrangendo aqueles que ainda se encontrassem em fase
cognitiva. No tocante à adequada forma de arbitramento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033098-09.2014.8.26.0053 -Voto no
4
verba honorária, sustentou a aplicabilidade da disposição
contida no §4o, do art. 20, do CPC/73, em detrimento da norma
do seu §3o, já que aquela se dedica especificamente aos casos
em que “vencida a Fazenda Pública”. Requereu, assim, o
provimento do recurso, para que fosse ratificado o decisum
nos pontos em que impugnado.
O v. acórdão (e-fls. 379/412) negou provimento
ao recurso oficial do Juízo “a quo” e, na mesma oportunidade,
deu parcial provimento ao apelo voluntário da autarquia
estadual, de modo a reformar em parte mínima a r. sentença de
primeiro grau, apenas no tocante a (i) forma de incidência
dos consectários legais sobre os valores condenatórios, os
quais deveriam ser aplicados da seguinte maneira: (i.a) em
relação à correção monetária, deverá ela incidir a partir do
vencimento de cada prestação, de acordo com o INPC; (i.b) os juros
de mora incidem a partir da citação, segundo os percentuais
aplicados à caderneta de poupança (observada a regra instituída
pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no
9.494/1997, com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no
11.960/2009; (ii) bem como em relação ao montante fixado a
título de verba honorária sucumbencial, adequando-o ao
disposto no §4o, do art. 20, do CPC/73.
Inconformada,
a
SPPREV
interpôs
Recurso
Especial (e-fls. 414/427), no qual sustentou que: “(...) é
mesmo de rigor a reforma do acórdão recorrido, para determinar,
quanto aos juros moratórios e à correção monetária, a observância
do art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei Federal no 11.960/09.”.
Por determinação da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033098-09.2014.8.26.0053 -Voto no
5
870.947/SE (Tema no 810), bem como a decisão que inadmitiu o
recurso extraordinário interposto contra a decisão proferida
no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ) e, ainda, o
disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo
Civil/2015, os autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão (e-fls. 435/436 e 438/440).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.495.146/MG (processo piloto a que vinculado o
REsp no 1.492.221/PR), bem como pelo Plenário do Excelso
Pretório, por maioria de votos, quando do julgamento do
Recurso Extraordinário no 870.947/SE:
STJ
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009)
ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
• TESES JURÍDICAS FIXADAS:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins
de
correção
monetária,
não
é
aplicável
nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1. (...), em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices
sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033098-09.2014.8.26.0053 -Voto no
6
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão. (...).
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em
que estabelece a incidência de juros de mora nos
Documento: 1407598 - Inteiro Teor do Acórdão -
Site certificado - DJe: 02/03/2018 Página 1 de 45
Superior Tribunal de Justiça débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações
oriundas
de
relação
jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral. As condenações judiciais
de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária
de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a
cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança; correção monetária com base no IPCA-
E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores
e empregados públicos. As condenações judiciais
referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações
judiciais
referentes
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033098-09.2014.8.26.0053 -Voto no
7
desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das
condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem
para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza
previdenciária. As condenações impostas à Fazenda
Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência
do
INPC,
para
fins
de
correção
monetária, no que se refere ao período posterior
à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora,
incidem
segundo
a
remuneração
oficial
da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de
tributo pago em atraso. Não havendo disposição
legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na
legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os
índices estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza da
condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar
eventual
coisa
julgada
que
tenha
determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida
no caso concreto.
• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5.
Em
se
tratando
de
dívida
de
natureza
tributária, não é possível a incidência do art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009) nem para atualização monetária nem
para compensação da mora , razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033098-09.2014.8.26.0053 -Voto no
8
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito
ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
STF
Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco
Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do
voto do Relator:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina
os
juros
moratórios
aplicáveis
a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda
Pública
remunera
seu
crédito
tributário,
em
respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que
se destina.
Deste
modo,
no
que
diz
respeito
especificamente ao caso em comento, verifica-se que as Cortes
Superiores firmaram posicionamento no sentido de que para as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033098-09.2014.8.26.0053 -Voto no
9
condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos o art. 1o-F da LF no 9.494/97, com a redação dada
pelo art. 5o, da LF no 11.960/09, revela-se aplicável apenas
no tocante aos índices dos juros de mora, não sendo
compatível com a constituição no que diz respeito aos índices
de atualização monetária, inexistindo razão para se conferir
eficácia prospectiva (modulação de efeitos) a estas decisões.
E,
na
hipótese
em
testilha,
esta
Turma
Julgadora consignou, em total alinho com o entendimento das
Cortes Superiores:
“(...) Em conclusão, a r. sentença de primeiro
grau merece sútil reparo, apenas no tocante à (i)
forma de incidência dos consectários legais sobre
os valores condenatórios, os quais devem ser
aplicados da seguinte maneira: (i.a) em relação à
correção monetária, deverá ela incidir a partir do
vencimento de cada prestação, de acordo com o
INPC; (i.b) os juros de mora incidem a partir da
citação, segundo os percentuais aplicados à caderneta de poupança (observada a regra
instituída pelo art. 1o da Lei 12.703/2012), na
forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997, com a
redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no
11.960/2009;”.
Assim, este órgão colegiado convergiu com o
entendimento firmado tanto no âmbito do C. STJ quanto do E.
STF no que tange aos índices relativos aos consectários
legais
incidentes
sobre
as
condenações
impostas
à
Administração Pública.
Diante do exposto, em Juízo de retratação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1033098-09.2014.8.26.0053 -Voto no
10
mantém-se o desprovimento da remessa oficial, assim como o
provimento parcial do apelo interposto pela SPPREV, nos
termos em que especificado, merecendo o v. acórdão ser
integralmente ratificado.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR